Tribunal: TJSP
Processo: 0012968-23.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012968-23.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAYKON ALVES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012968-23.2019.8.26.0996 -Voto no 16929
2
7a Câmara Criminal
Agravo em execução n.o 0012968-23.2019.8.26.0996
Agravante: Maykon Alves Pereira
Agravado: Ministério Público
Juiz: Gabriel Medeiros
Voto n.o 16929
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO
IMPROCEDÊNCIA
BENEFÍCIO JÁ
NEGADO POR ESTE TRIBUNAL REITERAÇÃO DO
PEDIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU TÃO SÓ
APÓS DOIS MESES CUMPRIMENTO DE 1/112
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE

DESRESPEITO AO JULGADO DESTA INSTÂNCIA
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA A PERMITIR A
PROGRESSÃO DE REGIME
RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
MAYKON ALVES PEREIRA, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 08/09, que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Razões
às
fls.
02/05.
Sustenta
que
a
gravidade abstrata do delito e o tempo de pena por cumprir são
fundamentos inidôneos ao indeferimento da progressão de regime e,
satisfeitos todos os requisitos legais, pugna por sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012968-23.2019.8.26.0996 -Voto no 16929
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões
às fls. 14/19. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à
fl. 20.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
juntado às fls. 41/44, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Esta Câmara Criminal foi instada a analisar a
possibilidade de progressão de regime do agravante por ocasião do
julgamento do agravo em execução n.o 0014563-91.2018.8.26.0996,
ao qual foi negado provimento em 3 de abril de 2019.
Tão só transcorrido o período de dois meses,
aos 18 de julho de 2019, o agravante postulou novo pedido de
progressão de regime ao Juízo de primeira instância (fls. 21/23).
Evidente
a
inexistência
de
qualquer
modificação fática para que o Juízo das Execuções Penais
concedesse o benefício.
Há de se ter o mínimo de respeitabilidade às
decisões emanadas por este Tribunal de Justiça, ainda que não haja
a formação de coisa julgada no que tange ao regime prisional.
O agravante cumpre 18 anos, 8 meses e 9 dias
de pena privativa de liberdade e é mais do que evidente que,
reconhecido que ainda não estava apto a progredir de regime, dois
meses não eram suficientes para qualquer alteração.
Tomadas as devidas proporções, apenas para
tornar claro o absurdo, concluiu-se que o cumprimento de 1/6 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012968-23.2019.8.26.0996 -Voto no 16929
4
pena privativa de liberdade não foi suficiente para que progredisse
de regime. Então, após o cumprimento de mais 1/112, o Poder
Judiciário novamente foi instado a se manifestar.
Portanto, ausente alteração fática, reporto-me
ao agravo em execução n.o 0014563-91.2018.8.26.0996.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR